Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-61.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802184-61.2024.8.14.0074

APELANTE: A F TRANSPORTE LTDA, ADILSON ARAUJO SANTOS, FLAVIA BARBOSA SANTANA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802184-61.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA

AGRAVANTES: A F TRANSPORTE LTDA., ADILSON ARAUJO SANTOS E FLAVIA BARBOSA SANTANA
(ADV. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274)

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
(SEM ADV. CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por A F Transporte Ltda., Adilson Araujo Santos e Flavia Barbosa Santana contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). Os agravantes sustentaram a concessão de gratuidade de justiça, alegando dificuldades financeiras da empresa, e argumentaram que não teriam sido corretamente intimados para cumprir a determinação de emenda da inicial. A ação originária visava à revisão de cláusulas contratuais e indenização por supostas cobranças abusivas em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve afronta ao contraditório pela ausência de intimação válida do patrono para cumprimento de diligência processual; e (ii) avaliar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença que extinguiu o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação interposta deixou de impugnar o fundamento central da sentença, que consistiu na ausência de cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC, o que levou à extinção do processo sem julgamento do mérito com base no art. 485, I, do CPC.

4.

As razões recursais limitaram-se a discutir a gratuidade da justiça e eventual falha na intimação, mas não enfrentaram de forma específica os fundamentos que motivaram a extinção do feito, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ e do STF (Súmulas 182/STJ, 284 e 287/STF) reforça que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso.

6.

O agravo interno reiterou fundamentos genéricos, sem estabelecer a necessária contraposição dialética com a decisão monocrática agravada, especialmente quanto à inércia processual da parte autora diante da determinação de emenda.

7.

A ausência de impugnação direta e objetiva aos fundamentos da sentença configura hipótese de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC, como reconhecido em diversos precedentes citados pela relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A simples alegação de equívoco na intimação ou de hipossuficiência econômica não supre a necessidade de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.010, III; Lei 8.906/94, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STF, Súmulas 284 e 287; TJPA, Ap Cív nº 0800917-98.2024.8.14.0124, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJCE, AI nº 0620848-19.2020.8.06.0000, rel. Des. Vera Lúcia Correia Lima; TJMG, AI nº 1043312-03.2020.8.13.0580, rel. Des. Amauri Pinto Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
A F Transporte Ltda., Adilson Araujo Santos e Flavia Barbosa Santana
, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo: a concessão de gratuidade recursal, ao argumento de que, sendo controvertida a própria assistência judiciária gratuita, seria desnecessário o recolhimento do preparo, sob pena de cerceamento de defesa, invocando precedentes do STJ. No mérito, alegam que ajuizaram ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização, em razão de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, afirmando a existência de cobranças abusivas (seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, avaliação do bem e IOF), bem como juros excessivos e capitalização, tornando o pacto excessivamente oneroso.

Por fim, reiteram o pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de que se trata de empresa de pequeno porte e que enfrenta dificuldades financeiras que impediriam o custeio das despesas processuais sem comprometer sua manutenção.

Sem contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em verificar se o agravo interno é capaz de infirmar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No caso, a decisão agravada assentou, de forma clara, que a apelação interposta deixou de enfrentar o fundamento determinante da sentença extintiva, qual seja, a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, circunstância que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Salutar fazer um breve resumo dos autos, esclarecendo que versa a ação de origem em revisional de contrato ajuizada por pessoa jurídica, que objetiva a concessão de gratuidade da justiça.

Cediço que, em relação à pessoa jurídica não há a presunção relativa de
veracidade,
devendo
comprovar sua impossibilidade.

Partindo dessa premissa e da análise da exordial, em exercício do seu poder geral de cautela determinou o d. Juízo a emenda da exordial, nos seguintes termos:

“Ao compulsar os autos, verifico que se faz necessário, a fim de restarem configurados os pressupostos processuais para a regular instauração e desenvolvimento do processo, nos termos do art. 319 a 321, do CPC, que a parte autora junte aos autos as seguintes informações e documentos comprobatórios:

1) Cópia de documento que comprove a tentativa de resolução da questão de forma administrativa, seja provocando a própria empresa, ou por órgãos públicos responsáveis pela resolução de conflitos consumeristas, como consumidor.gov ou Procon;

2) Juntada aos autos das declarações de imposto de renda do demandante dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de que seja apreciado o pedido de gratuidade de justiça.

3) Comprovante de inscrição suplementar dos advogados BRUNO MEDEIROS DURÃO e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA na OAB/PA, nos termos do art. 10, §2º, da Lei 8.906/94, pois ambos possuem mais de 5 ações no Estado do Pará no presente ano;

4) Procuração original assinada, visando a regularização da representação processual, visto que a procuração acostada nos autos não é capaz de atestar sua autenticidade; Destarte, em apreço ao princípio da primazia do julgamento do mérito, intime-se a autora, para que apresente os elementos probatórios acima indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme orientação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao CIJEPA (Centro de Inteligência deste Tribunal) parta fins de controle e estatística acerca da presente demanda e forma de demandar”.

Decorreu o prazo legal, sem manifestação nos autos.

Assim, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, verbis:

“Determinada a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único novo Código de Processo Civil, a parte autora não apresentou manifestação no prazo legal (ID 128011356.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, em que a autora não emendou devidamente a inicial no prazo legal. Neste sentido, uma vez que a requerente não emendou devidamente a inicial no prazo legal, o feito deve ser extinto independentemente da intimação pessoal da parte, senão vejamos: (...) Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, haja vista que a requerente regularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu a diligência, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se”.

Em análise das razões recursais, esclareço que a controvérsia devolvida a este colegiado se refere, unicamente, à gratuidade da justiça e à alegação de que as intimações não foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, o que impossibilitou o cumprimento da determinação da emenda.

Ocorre que, ao lado das razões recursais serem genéricas, apenas em sede de apelo houve pedido de substabelecimento nos autos para Dra. Lorena Pontes, inexistindo o alegado equívoco quanto à intimação, sobretudo porque Dr. Bruno não era o único habilitado no feito.

Outrossim, o apelo sequer se insurge contra as razões de decidir da r. sentença, explico.

A r. sentença justificou a extinção do feito na ausência de cumprimento da determinação de emenda, não tendo o ora recorrente atendido os itens elencados:

“1) Cópia de documento que comprove a tentativa de resolução da questão de forma administrativa, seja provocando a própria empresa, ou por órgãos públicos responsáveis pela resolução de conflitos consumeristas, como consumidor.gov ou Procon;

2) Juntada aos autos das declarações de imposto de renda do demandante dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de que seja apreciado o pedido de gratuidade de justiça.

3) Comprovante de inscrição suplementar dos advogados BRUNO MEDEIROS DURÃO e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA na OAB/PA, nos termos do art. 10, §2º, da Lei 8.906/94, pois ambos possuem mais de 5 ações no Estado do Pará no presente ano;

4) Procuração original assinada, visando a regularização da representação processual, visto que a procuração acostada nos autos não é capaz de atestar sua autenticidade”.

Com efeito, as razões recursais não se insurgem contra os argumentos utilizados para o indeferimento da exordial, tendo se limitado a defender a gratuidade da pessoa jurídica e, em eventual equívoco na publicação/intimação dos atos processuais, contudo deixou de comprovar a tentativa de composição administrativa, de comprovar a inscrição suplementar, de exibir a procuração original assinada. Logo, não impugnou,
de forma específica e direta
, o fundamento principal da sentença, qual seja, o não cumprimento da determinação de emenda, emergindo, de maneira patente, a ausência de contraposição entre as teses apresentadas pela parte recorrente em sede recursal e a fundamentação da r. sentença, pois, de fato, não a vergasta.

A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir da decisão. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na sentença fustigada.

Com efeito, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos, sobretudo porque, repito, não se prestou a refutar os fundamentos da r. sentença.

Nesses termos, o entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal." (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos da sentença caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Salutar destacar, que decidiu esta e. Turma já decidiu em demanda idêntica, ajuizada pelo mesmo patrono, pelo reconhecimento da dialeticidade recursal, cito o decisum prolatado nos autos do processo nº 0800917-98.2024.8.14.0124, de relatoria do Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REVELIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gonçalo Augusto da Luz contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral, sob o fundamento de que a demanda integra conjunto de ações judiciais predatórias, marcadas por alegações genéricas e repetitivas, patrocinadas pelo mesmo escritório. A sentença considerou a revelia da ré insuficiente para suprir a falta de provas concretas e robustas da alegada inexistência contratual, em virtude da suspeita de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que rejeitou a demanda por litigância predatória e insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a reapreciação efetiva da controvérsia.

2. A sentença recorrida fundamenta-se na existência de indícios de litigância predatória, ausência de prova concreta da inexistência de relação jurídica e mitigação dos efeitos da revelia.

3. As razões recursais limitam-se a reiterar alegações genéricas da inicial, sem impugnar o fundamento central da sentença sobre a natureza predatória da demanda, nem enfrentar a argumentação acerca da insuficiência probatória.

4. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por inobservância do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à qualificação da demanda como predatória e à insuficiência de provas, implica o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

No mesmo sentido, colaciono mais julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”. (8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade. 2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
3. Agravo Interno não conhecido”. (8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso. (TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026